Tribunal: TJPA
Processo: 0808957-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808957-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: AUTO POSTO SUL BRASIL LTDA, RAIMUNDO JOSE LOBATO, CLAUDIA VIEIRA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

A
GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808957-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

ADVOGADA: CATARINA BEZERRA ALVES - OAB/PE 29.373

AGRAVADO: AUTO POSTO SUL BRASIL LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DE LIMINAR APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pronunciamento judicial que posterga a análise da tutela, sem deixar de acolhê-la ou rejeitá-la, não tem conteúdo decisório, configurando-se o ato em despacho de mero expediente, contra o qual não cabe agravo de instrumento, considerando, sobretudo, que a tutela pretendida sequer fora apreciada, de sorte que qualquer manifestação desta instância recursal sobre os pedidos colocados no agravo de instrumento incorreria em evidente supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

2.

Ao postergar a apreciação das matérias invocadas pelo agravante para depois da formação da relação jurídica processual, objetiva o juiz de planície, tão somente, obter os elementos de verossimilhança necessários ao seu convencimento, de sorte que, após a angularização da demanda, o magistrado, eventualmente, poderá dispor dos elementos necessários para o julgamento das questões e, assim, prolatar a decisão de concessão ou rejeição da medida requestada.

3.

Daí que, não se emoldurando a r. decisão combatida em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil/15, que estabelece um rol mitigável de cabimento de agravo de instrumento, assim como porque vazio o ato combatido de uma carga decisória, revestindo-se, em verdade, de feições de mero despacho, contra o qual, digo, não cabe recurso (art. 1.001 do CPC), incabível a interposição do agravo de instrumento.

4.

Agravo interno
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
AUTOPOSTO SUL BRASIL LTDA E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 21 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

A
GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808957-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

ADVOGADA: CATARINA BEZERRA ALVES - OAB/PE 29.373

AGRAVADO: AUTO POSTO SUL BRASIL LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
em face de
AUTO POSTO SUL BRASIL LTDA E OUTROS
contra Decisão Monocrática (ID 14477530) do Eminente Relator, o Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que não conheceu o recurso face a sua inadmissibilidade.

O recorrente mencionado arulhes, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID 14418017), contra decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deixou para analisar a tutela antecipada após a manifestação do contraditório, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Bonificação c/c Cobrança de Multa Contratual (processo n.º 0805731- 44.2023.8.14.0301).

Após distribuição, coube a relatoria do feito ao Eminente Relator, o Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Em Decisão Monocrática, após verificar os autos originários, o eminente relator não conheceu do recurso por ser inadmissível, uma vez que a decisão agravada não tem natureza de decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, pois ainda não houve decisão sobre o pedido de tutela antecipada de urgência, mas apenas a determinação da citação dos requeridos, com a decisão sobre o pedido liminar postergada para após a contestação, ou seja, tem natureza de despacho de mero expediente.

Dessa decisão, interpôs o agravante
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
o presente Recurso de Agravo Interno (ID 14910472).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a postergação da análise do pedido liminar se equipara ao indeferimento, podendo vir a causar grave lesão ao recorrente.

Aduziu que há evidente necessidade de deferimento de medida liminar, considerando que as condutas do posto podem configurar crime contra a propriedade imaterial da marca Ipiranga. Além disso, a utilização indevida dos equipamentos da Ipiranga pode danificar os bens da distribuidora, que sofrerá ainda mais com os prejuízos após a finalização do contrato.

Pugnou, ao final, pelo deferimento do efeito suspensivo inicialmente requerido, e, por consequência, a fim de que o posto se abstenha de se utilizar da marca Ipiranga, determinando que desde já, promova a completa descaracterização do Posto de Serviço da Bandeira Ipiranga que consiste na marca, nome, combinação de cores e padrões visuais exclusivos da Cia., pintando todos os locais assim identificados de branco e/ou retirando os elementos caracterizadores da marca, sob pena de multa diária, determinando ainda, a imediata reintegração dos bens em favor da agravante.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Primeiramente, é imperioso ressaltar que todo recurso deve preencher seus requisitos de admissibilidade, sob pena de não ser conhecido.

O recurso precisa de previsão legal para atacar determinada decisão judicial e, ainda, deve ser adequado para cada espécie de decisão. Para o ato judicial ser alvo de agravo, tem que ser, obrigatoriamente, uma decisão interlocutória, consoante se depreende da dicção do art. 1.015 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1 o ;

XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Em detida análise dos autos, examinando a decisão em vergaste, verifiquei que o pronunciamento judicial não indeferiu o pedido de antecipação da tutela, na medida em que o magistrado de primeiro grau reservou-se a analisá-lo apenas após formada a relação processual através da citação do réu, de forma que tal conduta não presume a rejeição do pedido entabulado, tampouco sendo dotado de carga decisória.

Com efeito, decisão interlocutória é o pronunciamento do juiz que soluciona questão incidente, no curso do processo, sem pôr termo a ele.

No caso em tela, não vislumbro decisão interlocutória impugnada, já que o ato do juiz de apreciar o pedido liminar após apresentação da contestação, tem natureza de despacho, não sujeito, pois, a qualquer recurso.

Assim, inexiste decisão interlocutória de conteúdo decisório na decisão agravada, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.

Neste sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que posterga a análise da tutela, sem deixar de acolhê-la ou rejeitá-la, não tem conteúdo decisório, configurando-se o ato em despacho de mero expediente, contra o qual não cabe agravo de instrumento, considerando, sobretudo, que a tutela pretendida sequer fora apreciada, de sorte que qualquer manifestação desta instância recursal sobre os pedidos colocados no agravo de instrumento incorreria em evidente supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. 2. Ao postergar a apreciação das matérias invocadas pelo agravante para depois da formação da relação jurídica processual, objetiva o juiz de planície, tão somente, obter os elementos de verossimilhança necessários ao seu convencimento, de sorte que, após a angularização da demanda, o magistrado, eventualmente, poderá dispor dos elementos necessários para o julgamento das questões e, assim, prolatar a decisão de concessão ou rejeição da medida requestada. 3. Daí que, não se emoldurando a r. decisão combatida em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil/15, que estabelece um rol mitigável de cabimento de agravo de instrumento, assim como porque vazio o ato combatido de uma carga decisória, revestindo-se, em verdade, de feições de mero despacho, contra o qual, digo, não cabe recurso (art. 1.001 do CPC), incabível a interposição do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido, mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de novembro de 2022 HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - AGT: 06282066420228060000 Eusebio, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 23/11/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022) (Grifei)

Neste sentido, ainda, colaciono o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. IRRECORRIBILIDADE. DELIBERAÇÃO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 /CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É cabível o processamento do recurso de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutela provisória, ...Ver ementa completaou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela dessa espécie. Inteligência do artigo 1.015, I, do CPC. 2. Conforme salientado na decisão ora impugnada, descabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, porquanto o ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva da parte adversa é insuscetível de combate mediante recurso imediato. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo juízo ad quem sob pena de induvidosa supressão de instância. 3. No caso vertente, o agravante não comprovou a urgência necessária que justiçasse compelir os agravados a providenciarem a manutenção do local destinado ao descarte de resíduos sólidos no aterro sanitário situado no Muni

(TJ-PA - AI: 08002088620208140000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/10/2020) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DE LIMINAR APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA 08071454920198140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022) (Grifei)

Ademais, considerando que a tutela pretendida sequer fora apreciada, qualquer manifestação desta instância recursal sobre os pedidos colocados no agravo de instrumento ocasionariam uma evidente supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Desta feita, não se emoldurando a r. decisão combatida em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece um rol mitigável de cabimento de agravo de instrumento, assim como porque vazio o ato combatido de uma carga decisória, revestindo-se, em verdade, de feições de mero despacho, contra o qual, digo, não cabe recurso (art. 1.001 do CPC), incabível a interposição do agravo de instrumento, sendo necessária a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 21 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2023